Tribunal: STF
Processo: RE 1564909
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra sociedade de economia mista. Regime de precatórios. Atos constritivos anteriores à sucessão pelo ente público. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em que na origem se discute o cumprimento de sentença em ação de desapropriação ajuizada pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, posteriormente sucedida pelo Estado de São Paulo. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a DERSA, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, estava sujeita ao regime de precatórios desde a origem de seus débitos, em razão de sua natureza jurídica, ou apenas após a sucessão pelo Estado de São Paulo; e (ii) se a decisão que reconheceu a legitimidade dos atos constritivos anteriores à sucessão afrontou diretamente a Constituição Federal ou se eventual ofensa seria apenas reflexa, além de verificar se o acolhimento da tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável e o acervo probatório, entendeu que os atos constritivos realizados antes da sucessão da DERSA pelo Estado são válidos, aplicando corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 355 da repercussão geral (RE 693.112), segundo o qual é legítima a penhora sobre bens de pessoa jurídica de direito privado anterior à sucessão pelo ente público.



    4. A controvérsia referente à natureza jurídica da DERSA e ao regime aplicável aos débitos anteriores à sucessão insere-se no plano infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Ademais, divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100.



Jurisprudência relevante citada:  Tema 355 da repercussão geral, Tema 253 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.518.508 AgR.